Tribunal: STF
Processo: RE 1324169
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PROFISSIONAIS DA PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO. ADEQUAÇÃO DAS HORAS DA JORNADA DE TRABALHO. LEIS ESTADUAIS NS. 8.321/2005 E 9.579/2011. PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto por Mato Grosso, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
    “RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES DE PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA (POLITEC) – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE PREVÊ DIFERENÇA REMUNERATÓRIA ENTRE JORNADA DE TRABALHO DE 30H E 40H – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF QUE DISPÕE SOBRE CONSECTÁRIOS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O Anexo V, da Lei nº 8.321/2005, que estabelecia uma diferença remuneratória sobre a hora trabalhada dos servidores, na qual o valor da jornada de 30h superava o valor da jornada de 40h, viola o princípio da isonomia consagrado no art. 5º, caput, da Constituição Federal, devendo ser equiparado as remunerações, respeitada a prescrição quinquenal contada da data do ajuizamento da demanda. Os consectários legais conforme Tema 810/STF. Honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC: ‘não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado’” (fls. 1-2, e-doc. 5).
    2. Mato Grosso alega contrariados o caput e o inc. XIII do art. 37 da Constituição da República, ao argumento de que “é vedada qualquer hipótese de equiparação salarial no serviço público” (fl. 5, e-doc. 7).
    Sustenta que “os servidores da Politec com carga horária de 30 horas semanais pleiteiam a equiparação salarial aos servidores que laboram através da jornada de 40 horas, sem a correspondente contraprestação. Portanto, o deferimento do pedido viola expressamente a norma constitucional referida, sendo uma nítida equiparação remuneratória” (fl. 6, e-doc. 7).
    Assevera que “o acórdão recorrido também viola o princípio da legalidade, porque a remuneração na Administração Pública é fixada exclusivamente através de lei, sendo, portanto, uma forma de aumento indevida, violando ainda a Súmula Vinculante 37” (fl. 6, e-doc. 7).
    Pede seja “conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para que o acórdão recorrido seja reformado” (fl. 6, e-doc. 7).
    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 1º.3.2021 (e-doc. 9).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem decidiu:
    “Quanto ao mérito, os apelados ingressaram com a Ação de Cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso, alegando que são servidores públicos estaduais lotados na Superintendência de Perícias e Identificações e Coordenadoria de Medicina Legal, ocupantes dos cargos ‘Técnico em Necrópsia e Papiloscopistas’, e que foram compelidos a escolher entre a jornada de 30 ou 40h, optando pela jornada de 40h semanais. Argumentam ainda que, o anexo V da Lei 8.321/2005, estabelece uma diferença remuneratória sobre a hora trabalhada dos servidores, de modo que os valores previstos para a jornada de 30h superam os da jornada de 40h.
    (…) Por intermédio da Arguição de Inconstitucionalidade n. 41202/2010, o Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, reconheceu e declarou a inconstitucionalidade do Anexo V, da Lei nº 8.321/2005, disciplinando: ‘a equiparação do valor da hora trabalhada, para que, tanto os servidores que laboram em regime de 30 (trinta), quanto os que optaram por 40 (quarenta) horas, recebam o mesmo valor por hora trabalhada. Diante do exposto, restando manifesta a violação ao princípio da isonomia, reconheço, incidentalmente, a inconstitucionalidade do anexo V da Lei 8.321/2005.’ Em 1º de julho de 2011, entrou em vigor a Lei n. 9.579/2011, que dispõe sobre a adequação do subsídio de Papiloscopista, Técnico em Necropsia e Perito Criminal II da Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso – POLITEC/MT com carga horária de 40 horas semanais” (fls. 4-5, e-doc. 5). 
    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação local aplicável ao processo (Leis estaduais ns. 8.321/2005 e 9.579/2011). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUMENTO DE JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AMPLIAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.154.130-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 31.10.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Jornada de trabalho. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (RE n. 1.034.054-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, 25.10.2017).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público. Magistério. Adicional noturno. Proventos discrepantes em razão do turno de trabalho. Isonomia. Súmula 280. 3. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega seguimento” (ARE n. 762.699-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.9.2013).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora